Tribunal: STF
Processo: Rcl 47354
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Diogo Tomaz da Silva em face da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, desrespeitando a tese firmada no Tema nº 445 da sistemática da repercussão geral (RE nº 635.553/RS).
    Diogo Tomaz da Silva informa que,
    “no ano de 2014, seis anos após a concessão da aposentadoria e a subsequente incorporação da gratificação de desempenho aos seus proventos, [...] foi surpreendido com ofício oriundo do setor de pessoal [do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)], dando conta de que a rubrica referente à GDARA sofreria expressiva redução, em razão do ajuste da pontuação para 50 (cinquenta) pontos e da revogação da integralidade.”
    Argumenta, entretanto, que, 
    “por ter recebido durante mais de sessenta meses a Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária – GDARA, adquiriu o direito de incorporá-la a seus proventos no percentual máximo conferido na Lei nº. 11.090/2005 e na proporção integral (35/35).”
    Afirma que ingressou com o Processo nº 0031994-05.2015.4.01.3800 contra o Incra, postulando “a declaração do direito a que, no cálculo daquela rubrica, fossem considerados os mesmos critérios adotados ao tempo da aposentadoria”, tendo sido a pretensão acolhida em sentença, na qual “[se] decretou a decadência do direito da Administração Pública de rever os critérios de cálculo adotados no pagamento da GDARA, posto esgotado o prazo de cinco anos previsto na Lei nº.9.784/1999”.
    Narra que esse entendimento foi reformado pela autoridade reclamada, que, ao classificar a aposentadoria como ato complexo, afastou a subsunção do caso concreto à regra do art. 54 da Lei nº 9.784/99, assentando que o prazo decadencial para o Poder Público rever o ato concessivo do benefício previdenciário inicia-se somente após o registro pela respectiva Corte de Contas.
    Alega que interpôs recurso extraordinário contra essa decisão, o qual teve o seguimento negado pelo Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária de Minas Gerais, por entender que a solução do caso concreto é consentânea com a tese de observância obrigatória firmada pelo STF no RE nº 631.839/CE (Tema nº 351 da sistemática da repercussão geral), mantido esse entendimento em sede de agravo interno pela autoridade ora reclamada.
    Informa que opôs embargos declaratórios sucessivos a fim de sanar omissão e contradição da solução do caso com o entendimento consubstanciado no Tema nº 445 da repercussão geral, sendo ambos rejeitados pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
    Aduz que, 
    “[e]sgotadas as vias recursais ordinárias e por considerar que o referido Acórdão violou o RE 636.553, Tema de Repercussão Geral nº 445 do STF, não restou a parte autora senão interpor esta Reclamação Constitucional ao Supremo Tribunal Federal.”
    Defende que,
    “ao afastar a decadência administrativa no presente caso por se considerar que o prazo decadencial começa a correr apenas após o julgamento do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, a 2ª Turma Recursal violou flagrantemente o que ficou decidido no Tema de Repercussão Geral nº 445, que determinou que o termo inicial para a decadência do poder-dever administrativo de revisar seus atos se inicia com a chegada do processo à Corte de Contas, e não na data do julgamento.”
    Pondera, ainda, que
    “o que [o STF] fez [no julgamento do Tema 445 da repercussão geral] foi resgatar a supremacia da Constituição na matéria, prestigiando o direito fundamental do servidor à segurança jurídica e à proteção da confiança, realidade que exige o estabelecimento de prazos oponíveis à autotutela do Estado e a afirmação da sujeição de toda autoridade a limites juridicamente adequados de atuação.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação 
    “para que seja reconhecida a violação ao RE 636.553, Tema de Repercussão Geral nº 445 do STF, pelos Acórdãos Reclamados.
    Reconhecida a violação, a parte requer, nos termos do art. 992 do CPC/2015, que seja cassado o Acórdão Reclamado e seja determinada a adequada solução da controvérsia, notadamente o reconhecimento da decadência do poder-dever da Administração Pública em rever o ato de concessão do benefício denominado GDARA ao reclamante.”
    É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, verifica-se que a pretensão do reclamante na ação formalizada na origem volta-se contra ato do INCRA de revisão de valor de pagamento de Gratificação de Desempenho de Atividade de Reforma Agrária (GDARA), sob a justificativa de que embora o reclamante tenha se aposentado na proporção de 90%, estaria recebendo 90% de 100 pontos, enquanto o correto seria 90% de 50 pontos, reduzindo-se o benefício de R$ 2.196,00 para R$ 1.098,00, nos termos da Lei nº 11.090/05.
    A autoridade reclamada, ao reformar a sentença em que foi declarada a decadência do direito da Administração em revisar a forma de cálculo do benefício com base no art. 54 da Lei nº 9.784/99, assentou que, por se tratar a aposentadoria de ato complexo, não há falar em decadência, porquanto inexiste análise de legalidade do ato de aposentadoria pelo TCU. Por fim, compreendeu não haver ilegalidade quanto à revisão do aludido benefício procedida pelo INCRA.
    O reclamante afirma que houve afronta à tese firmada no Tema nº 445 da repercussão geral (RE nº 635.553/RS), a qual possui o seguinte teor:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 RG). 
    Diante deste contexto, verifico que não há aderência estrita entre a tese indicada como paradigma e a discussão proposta no processo em referência nesta reclamação, uma vez que a pretensão do reclamante na ação de origem versa quanto ilegalidade de nova forma de cálculo adotada pela administração pública relativamente a um benefício, segundo critérios previstos na Lei nº 11.090/05, e não propriamente quanto ao ato concessivo da aposentadoria.
    Ademais, não há, no acórdão reclamado, qualquer debate quanto a atuação de Corte de Contas na análise de legalidade de ato concessivo de aposentadoria para fins de registro, nos termos do art. 71, III, da CF/88; figurando o Incra como parte adversa no Processo nº 0031994-05.2015.4.01.3800.
    Por fim, registro que, conforme se extrai do julgado paradigma, o prazo de 5 anos para o Tribunal de Contas agir na análise da legalidade do ato de concessão de aposentadoria após a apresentação naquela Corte decorre de analogia do prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, não possuindo qualquer relação com prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99 para fins de revisão de aposentadoria.
    Sublinho que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente